Tribunal: TJPA
Processo: 0804833-32.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804833-32.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORREIA BORGES

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, INC. III, DO CPP – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL FUNDADA UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA NOVA JUDICIALIZADA – DECLARAÇÃO POSTERIOR DA OFENDIDA, INOCENTANDO O AUTOR DA ALUDIDA PRÁTICA DELITUOSA – PROCEDÊNCIA.

1. A palavra da vítima assume especial relevância em se tratando de crimes sexuais, que geralmente ocorrem às escondidas. Desse modo, se o depoimento da vítima serve de alicerce à condenação, de igual forma deve ocorrer quanto à absolvição.

2. As provas que serviram para condenar o réu, foram o depoimento da vítima, que depois se retratou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como das testemunhas ouvidas em juízo, as quais apenas descreveram o que ouviram da própria vítima, antes de sua retratação.

3. A existência de prova nova, constituída pela retratação da vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na qual revela que o acusado não praticou o crime pelo qual foi condenado, invalida a sentença condenatória, fazendo da absolvição medida de rigor.

4. Revisão criminal procedente para absolver Marco Antônio Correia Borges com base nos artigos 621, inc. III e art. 386, inc. II, ambos do CPP, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do mesmo, se por
al
não estiver preso.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido revisional para absolver Marco Antônio Correia Borges com base nos artigos 621, inc. III e art. 386, inc. II, ambos do CPP, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do mesmo, se por
al
não estiver preso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de revisão criminal proposta por MARCO ANTÔNIO CORREIA BORGES através da advogada Patrícia Mary Jasse Negrão, com fundamento no art. 621, incs. II e III, do CPP, objetivando desconstituir a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão de reclusão, pela prática do delito disposto no art. 217-A, do CPB.

Relatou, em síntese, o requerente, ter sido processado perante o Juízo da Vara Única de Primavera, acusado de ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima de apenas 09 (nove) anos de idade à época do crime, tendo sido condenado pelo referido juízo
a quo
como

incurso na conduta capitulada no art. 217-A, do CPB, decisão essa mantida na íntegra, em sede de apelação transitada em julgado.

Aduziu ainda, que após a referida ação penal contra si instaurada, ingressou com uma ação de justificação, tendo a suposta vítima prestado novo depoimento no sentido de inocentar o revisionando, ressaltando que uma das tias da ofendida, a qual não presenciou os fatos, também foi ouvida no aludido procedimento e relatou o que a adolescente lhe falou na época dos fatos e em período mais recente, posterior ao édito condenatório.

Assevera ser o superveniente depoimento da suposta vítima prova nova capaz de desconstituir a decisão que o condenou, até porque, tal
decisum
respaldou-se tão somente na primeira versão da ofendida que, posteriormente, foi modificada, não tendo sido solicitado exame de corpo de delito.

Assim, requereu liminarmente, como forma de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos da condenação, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, o que foi indeferido às fls. 138/139, e no mérito, pleiteou o provimento da revisional, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, incs. II e VII, do CPP.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
César Bechara Nader Mattar Júnior
opinou pelo
conhecimento e provimento do pedido revisional.

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos que o requerente foi denunciado como incurso na prática do delito previsto no art. 217-A, do CP, por ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vítima de apenas 09 (nove) anos de idade, tendo sido condenado pela aludida prática delituosa à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em sede de Apelação, cuja relatoria coube à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, o édito condenatório foi integralmente mantido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal em 31 de julho de 2019, sob os fundamentos de estarem presentes nos autos provas suficientemente capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável imputado ao ora requerente,
ex-vi
às 39/57.

In casu,
vê-se que a condenação do peticionante foi alicerçada na palavra da suposta vítima, cujas declarações estão em conformidade com os depoimentos das testemunhas, as quais apenas reproduziram o que a ofendida lhes repassou. O édito condenatório, por sua vez,
não se amparou em outras evidências além do depoimento da citada vítima, e nos das testemunhas que apenas reproduziram o que ela lhes relatou, não tendo sido realizado exame pericial
, senão vejamos:

“(...)
Enfim, e caminhando para uma conclusão no referente à prova, tenho as conclusões básica que:

- nos processos por crime contra a liberdade sexual, a depoimento da vítima é essencial, e o depoimento da vítima é forte, íntegro, coerente e constante, tendo bastante força para gerar decreto condenatório;

- o depoimento da vítima não é isolado, pois corroborado pelos depoimentos de RITA DE CÁSSIA, MARIA MADALENA e NILCILENE NASCIMENTO;

- além desses depoimentos, há o Relatório de Atendimento que extrai o depoimento da menor e corrobora o depoimento prestado pela menor;

- o depoimento da menor em juízo ocorreu em 2017, o das testemunhas em 2016 e o extraído no Relatório de Atendimento ocorreu em 2015 e todos mantêm coerência;

- a negativa do acusado não suplanta a afirmativa da menor e a suspeição levantada contra a tia da menor RITA DE CÁSSIA não se sustentou, conforme argumentos;

- a testemunha de defesa MARIA APARECIDA disse que estava na frente da casa e não viu o acusado chamando a menor para entrar e que não ouviu os gritos, no entanto, mantenho a versão trazida pelo depoimento da menor, sempre coerente, íntegro e constante;

- pondo essas linhas mestras, firmo a convicção que o acusado praticou o fato que lhe foi imputado na inicial.

A materialidade está comprovada pelos depoimentos, como antes referido. O fato não deixou vestígios, pois a imputação é de ter tocada na genitália, nos seios e na nádega. Esses fatos não geraram lesão, nem deixaram marcas,
não sendo solicitado exame de corpo de delito
. Enfim, a materialidade está comprovada pelos depoimentos.

Também está prova a autoria, conforme analisado nos parágrafos anteriores. (...)”

Esclareça-se que contra o aludido édito condenatório foi interposta apelação, a qual foi improvida, à unanimidade, pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. TJE,
ex-vi
Acórdão n.º 206.871 (ID 5261789), tendo sido mantida a condenação do requerente, nos exatos termos da sentença.

Todavia, após, instaurou-se procedimento de justificação (proc. n.º 0800145-26.2020.8.14.004), sendo que por ocasião da audiência da referida ação penal,
a aludida vítima afirmou, em síntese, que no dia dos fatos ela estava brincando na frente da casa de sua avó, momento em que o revisionando, que residia próximo, a convidou para ir até a casa dele pegar cajarana, quando em certo instante ele a carregou no colo para protegê-la de um cachorro, mas a depoente ficou assustada, pois sempre foi orientada pela sua família a não permitir que homens a carregassem no colo, por isso pediu para ele que a colocasse no chão e no mesmo dia relatou o ocorrido para suas tias. Ressaltou que na realidade, quando o requerente a colocou no chão, as mãos e os braços dele deslizaram normalmente pelo seu corpo, mas ele não tocou em nenhuma parte de seu corpo; todavia, pela pouca idade da depoente à época dos fatos, não sabia a intenção dele, pois ficou muito assustada,
ex-vi
depoimentos ID 5261797 a 5261809 (mídias às fls. 01 a 06).

Ressalto, por oportuno, que a revisão criminal é um procedimento autônomo que visa desconstituir decisão condenatória definitiva, com o propósito de corrigir possíveis erros judiciários.

In casu
, o posterior depoimento da vítima, colhido em juízo e sob o crivo do contraditório, desconstituem as suas declarações anteriores, que serviram de respaldo à prolação do édito condenatório em desfavor do acusado, sendo suficientes, portanto, para inocentá-lo em relação aos aludidos fatos, impondo-se a sua consequente absolvição, com base no art. 621, inc. III
[1]
e art. 386, inc. II
[2]
, ambos do CPP.

Nesse mesmo sentido, tem-se a jurisprudência,
verbis:

TJDF: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR PADRASTO.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA.
PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO.
PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Na espécie, o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável,
pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás.
3.

Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente
com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

(
Acórdão 1246931
, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TJPE: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS QUE COMPROVAM A INOCÊNCIA DO REQUERENTE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL
.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DELITO. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU-SE PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 1. A palavra da vítima assume especial relevância em se tratando de crimes sexuais, que geralmente ocorre às escondidas. Desse modo, se o depoimento da vítima serve de alicerce à condenação, de igual forma deve ocorrer quanto à absolvição. 2. A existência de prova nova, constituída pela retratação da vítima,

em sede de justificação judicial, na qual revela que o acusado não praticou o crime pelo qual foi condenado, invalida a sentença condenatória, fazendo da absolvição medida de rigor
. (TJ-PE - RVCR: 2654228 PE, Relator: Marco Antonio Cabral Maggi, Data de Julgamento: 07/11/2013, Seção Criminal, Data de Publicação: 06/01/2014)

Diante do exposto, julgo procedente o pedido revisional para absolver MARCO ANTÔNIO SILVA CORREIA BORGES com base nos artigos 621, incs. III e art. 386, incs. II, ambos do CPP, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do mesmo, se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida: (...)
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

[2]
“
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)
II
- não haver prova da existência do fato; (...)”

Belém, 04/10/2021